Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA (UNIMED). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLÉIA QUE DELIBEROU A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. NOVA DELIBERAÇÃO QUE PRORROGA O PRAZO DE LIQUIDAÇÃO POR MAIS UM ANO. NOVA SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 76, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 5.764/76.
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0001762-96.2011.8.07.0001, denegou o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, suspendendo novamente o curso da ação por um ano, nos termos do parágrafo único do artigo 76 da Lei no 5.764/71.
2. Nos termos do artigo 76, da Lei 5.764/71, impõe-se a suspensão do processo, obstando-se a prática de novos atos, inclusive, evidentemente, o levantamento de valores penhorados e a circunstância de a penhora ser anterior à liquidação, não impede a aplicação do dispositivo legal.
3. Tendo a Assembléia Geral Extraordinária deliberado a prorrogação da liquidação por mais um ano, cabível a prorrogação da suspensão do processo por mais esse prazo, impedindo, igualmente, o prosseguimento do feito e o consequente levantamento de valores penhorados.
4. Recurso conhecido e desprovido.